Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO/EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TAMBÉM NA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. REPETITIVOS (TEMA 587). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, por ocasião da apreciação do REsp 1.520.710/RS e do REsp 1.349.029/RS (Tema 587), firmou a seguinte tese: a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
2. Na hipótese, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais) nos embargos do devedor, mas não o foram na própria execução, razão pela qual, à luz do entendimento firmado pelo STJ exposto acima, é hipótese de provimento do recurso para fixar honorários também na execução, em idêntico montante e pelo mesmo fundamento legal (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Apelo provido. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios também na execução.